Tribunal: TJPA
Processo: 0807451-13.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807451-13.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: NORTE AMAZONIA COMERCIO DE METAIS E TRANSPORTES LTDA - EPP, EAGLE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERAIS LTDA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS COM BASE DE CÁLCULO NO “BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO – PAUTA FISCAL”, INSTITUÍDA PELA PORTARIA SEFA Nº 230/2022. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia trinta do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por NORTE AMAZÔNIA COMÉRCIO DE METAIS E TRANSPORTES LTDA. - EPP e EAGLE COMÉRCIO, IMPORTACÃO E EXPORTACÃO DE MINERAIS LTDA. contra ato reputado ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA e do ESTADO DO PARÁ objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“...

c) A concessão da Liminar, já que presentes os requisitos do 7º da Lei nº 12.016/2009, para determinar, desde logo, que a autoridade coatora se abstenha de aplicar os preços fixados pelo Boletim de Preços Mínimos de Mercado da Portaria n° 230/2022, e mantendo os valores antes adotados pela Portaria n° 354/2005;

d) Seja dada ciência do efeito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme dispõe o artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;

e) Intimação do ministério Público competente, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009;

f) Seja concedida a segurança para que o impetrado se abstenha de aplicar a Portaria em face do impetrante, face a sua natureza normativa que a impede de editar a base cálculo do ICMS, infringindo o princípio da legalidade jurídica e os arts. 146, II, a, e 150, I da CF/88 e o art. 97, IV, do CTN, além de ferir o princípio da livre concorrência, e que sejam considerados como base para o ICMS os valores praticados pelo impetrante, comprovadamente de acordo com o mercado interno;

g) A condenação da parte contrária na restituição das custas;

...”.

Em sua peça mandamental (id. 9579782, págs. 1/16), os impetrantes expuseram que a Portaria nº 230/2022, assinada pelo Secretário de Estado da Fazenda, alterou a tabela “Outros Produtos” do Anexo Único da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, e, por consequência, alterou a base de cálculo do ICMS, porém de forma ilegal, vez que não foi observado o disposto no artigos 146, II, “a”, e 150, I, da CF/88 e o artigo 97, IV, do CTN, que dizem que a alteração da base de cálculo é matéria reservada à Lei.

Disseram que, com essa alteração, face à imposição de preços elevados, não praticados no mercado interno, fixando o recolhimento de ICMS no patamar de R$ 4,00 (quatro reais) o quilo da sucata, quando a prática é de R$ 1,70 (um real e setenta centavos) a R$ 1,80 (um real e oitenta centavos), o que acaba inviabilizando o comércio de sucata no Estado, onerando de forma desigual em relação aos demais entes federativos.

Sustentaram que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Reiteraram a ilegalidade da Portaria nº 230/2022, pois não se observou o disposto nos artigos 146, III, “a”, e 150, I, da CF/88 e o artigo 97, IV, do CTN, violando o Princípio da Legalidade Tributária.

Falaram que o fisco estabeleceu um valor mínimo de arrecadação de ICMS, alterando a base de cálculo, que deixa de corresponder ao real valor comercial da mercadoria e, ainda que o contribuinte pratique valores abaixo dos fixados, a cobrança do imposto responderá ao da Portaria n° 230/2022.

Expuseram que o art. 18 da LC 87/96 e art. 148 do CTN facultam à autoridade lançadora o arbitramento do valor ou preço, sempre que omisso ou não mereça fé, assim o arbitramento seria apenas uma técnica utilizável quando houver suspeitas de fraude ou crime fiscal, remédio que viabilizaria o lançamento.

Aduziram que os fiscos estaduais distorcem o entendimento dos artigos 18 da LC 87/96 e 148 do CTN, interpretando de modo a arbitrar o valor das mercadorias sempre que estes estão abaixo de suas tabelas de preços pré-fixados, chamadas de pautas fiscais ou pauta de valores.

Citaram entendimentos jurisprudenciais do STJ e do STF sobre o tema, assim como a Súmula 431/STJ.

Mencionaram que as decisões dos tribunais superiores afastam o uso de pautas ficais na elaboração da base de cálculo do ICMS substituição, com a ressalva de serem usadas somente mediante processo que satisfaça os requisitos do art. 148 do CTN.

Sustentaram que os valores praticados pela portaria questionada estão totalmente em discordância com os valores praticados no mercado, o que prejudica os contribuintes, forçando-os a vender seus produtos mais caro e, como consequência, ferindo o princípio da livre concorrência.

Aduziram que é pacífico o entendimento de que há ilegalidade no regime de pauta fiscal, haja vista que o arbitramento previsto no procedimento encartado no artigo 148 do Código Tributário Nacional somente por se dar após a instauração de processo administrativo-fiscal regular, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Requereram a concessão de medida liminar para que seja determinado que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar os preços fixados pelo Boletim de Preços Mínimos de Mercado da Portaria n° 230/2022, e mantenham os valores antes adotados pela Portaria n° 354/2005 e, após, a concessão da segurança para que os impetrados se abstenham de aplicar a portaria impugnada.

Juntaram documentos.

Em decisão consignada no id. 9782816, págs. 1/6, deferi o pedido de liminar formulado pelos impetrantes determinando que a autoridade coatora se abstivesse de aplicar os preços fixados pelo Boletim de Preços Mínimos de Mercado da Portaria n° 230/2022, mantendo-se os valores antes adotados pela Portaria n° 354/2005.

O Secretário de Estado da Fazenda,
autoridade dita coatora, prestou informações (id. 9939737, págs. 1/13), sustentando, em síntese, a inexistência de prova pré-constituída.

Discorreu sobre a legalidade de aplicação do boletim de preços mínimos de mercado, sendo indicador para aferição dos valores corretos das operações praticadas pelos contribuintes.

Ressaltou que, ainda que se entenda que o Boletim de Preços de Preços Mínimos instituído pela Portaria 354/2005 e alterada pela Portaria 230/2022, constitui arbitramento da base de cálculo, ainda assim não há que se falar em ilegalidade do referido ato normativo, isso porque o art. 148 do CTN permite o arbitramento do preço que servirá de base de cálculo para a apuração do tributo, sempre quando os documentos expedidos pelo contribuinte não mereçam fé.

Frisou que não merecem fé os documentos pelo fato de se encontrarem muito abaixo dos valores habitualmente praticados no mercado.

Alegou a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar requerida.

Ao final, pugnou pela denegação da ordem pleiteada.

O Estado do Pará aderiu às informações prestadas pela autoridade dita coatora (id. 9939730, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
12500741, págs. 1/9
, opinou pela concessão da segurança pleiteada, ante a violação ao direito líquido e certo das imperantes.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõem o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Diante disso, necessário asseverar que em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual deverá a parte impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso dos autos, a ação mandamental proposta tem em vista suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS com base de cálculo no “Boletim de Preços Mínimos de Mercado”, ou seja, na Pauta Fiscal instituída pela Portaria SEFA nº 230/2022, devendo ser mantidos os valores antes adotados pela Portaria SEFA nº 354/2005.

No que tange à questão acerca da aplicação da pauta fiscal, o Colendo STJ já consolidou o entendimento contrário à sua aplicação, editando a Súmula 431 com o seguinte enunciado:

“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”

Ressaltou também aquele Tribunal que é inadmissível, conforme as regras do sistema tributário, prestigiar-se a cobrança do ICMS com base nos valores previstos em pauta fiscal, destacando que o art. 148 do Código Tributário Nacional somente pode ser invocado para a fixação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato gerador, o valor do bem, direito ou serviço registrado pelo contribuinte não mereça fé, ficando, neste caso, a Fazenda autorizada a arbitrá-lo,
verbis
:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. SÚMULA 431/STJ. SÚMULA 83/STJ. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. 1. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual "ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ). Desse modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, o acórdão recorrido abriga fundamento de índole constitucional, e o recorrente não interpôs o devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Incide, ainda, o óbice da Súmula 126/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 684932 / RS, Relator: Ministro Humberto Martins, Publicação: 08.10.2015).”.

“TRIBUTÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAUTA FISCAL DE VALORES. ILEGALIDADE. ART. 148 DO CTN. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO. NECESSIDADE DE ANTERIOR E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Discute-se nos autos a legalidade da aplicação da pauta fiscal para a fixação da base de cálculo de ICMS sem necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo. 2. O Tribunal de origem considerou que a constatação de flagrante discrepância entre o valor de mercado dos produtos transportados e aquele posto nas Notas Fiscais indica subfaturamento e traduz, em princípio, a prática da infração fiscal prevista na legislação de regência. Consignou, outrossim, a legalidade do arbitramento previsto no art. 148 do CTN com posterior instauração, pela Fazenda Pública, do processo administrativo fiscal. 3. A jurisprudência desta Corte que entende pela ilegalidade do regime de pauta fiscal, haja vista que o arbitramento previsto no procedimento encartado no art. 148 do Código Tributário Nacional somente por se dar após a instauração de processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.363.312/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.).”.

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. PAUTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 148 DO CTN. HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. REGIME DE VALOR AGREGADO PREVISTO NO ART. 8º DA LC 87/96. ANTECIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à possibilidade de cobrança de ICMS baseada em pauta fiscal, esta Corte, no julgamento dos EREsp 33.808/SP, de relatoria do Ministro Demócrito Reinaldo, já pacificou entendimento no sentido de ser inadmissível a fixação da base de cálculo de ICMS com supedâneo em pautas de preços ou valores, as chamadas pautas fiscais. Isso porque, na realidade, a base de cálculo desse tributo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, somente sendo admissível a utilização dessas pautas nos casos previstos no art. 148 do CTN. 2. No caso dos autos, ficou consignado no acórdão recorrido e na r. sentença que não foi provada, sequer demonstrada, pelo Estado, a ocorrência de qualquer das hipóteses acima mencionadas. Por essa razão, para se avaliar a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 148 do CTN, possibilitando a utilização da pauta fiscal para fins de cobrança de ICMS, é necessário adentrar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Finalmente, é importante esclarecer que não se pode confundir a pauta fiscal com o regime de valor agregado estabelecido no art. 8º da LC 87/96, afinal esse "é técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária progressiva, levando em consideração dados concretos de cada caso. Já a pauta fiscal é valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo" (RMS 18.677/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.6.2005, p. 175). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 595281 MT 2003/0168521-0, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.02.2006 p. 436).”.

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE INTERMODAL. BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS. PAUTA FISCAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323, DO STF. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, obstando o agravante de cobrar ICMS sobre os serviços subcontratados de transporte de mercadorias das substituídas pelo impetrante, com base na pauta fiscal; assim como de apreender/reter as mercadorias relativas aos créditos discutidos na demanda; 2. Segundo o disposto no inciso II, do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir, assim como o inciso III do art. 15 da Lei Estadual nº 5.530/89 o preço do serviço é a base de cálculo da prestação de serviço de transporte interestadual; 3. A cobrança de ICMS com base na Portaria nº 938/2015 - Boletim de Preços Mínimos - equivale à pauta fiscal nacional, sobre a qual o STJ já consolidou o entendimento contrário à sua aplicação, nos termos da Súmula 431; 4. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, aplicado sobre serviços, encontra guarida tão somente nos casos a saber: a) quando for omisso o valor ou o preço dos bens; e b) quando as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado não merecerem fé. É a dicção do art. 148 do CTN. Considerando que o agravante não comprovou a incidência de nenhuma hipótese nos autos, ressoa ilegal a cobrança de ICMS com base na pauta fiscal; 5. A apreensão de veículos e mercadorias, em função de recolhimento de ICMS em desacordo com a pauta fiscal consiste em medida que afronta a Súmula 323 do STF; 6. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, mostra-se incisivo em face das empresas substituídas, diante da iminência da coerção ao recolhimento de ICMS à maior e de novas apreensões de mercadorias, impondo ônus financeiro indevido, como ainda empecilhos ao desenvolvimento de suas atividades; 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (2019.00502304-90, 200.786, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-20).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ICMS. EMPRESA QUE COMERCIALIZA SUCATAS REVENDENDO PARA INDÚSTRIAS OU OUTRAS EMPRESAS QUE RECICLAM DE FORMA SUSTENTÁVEL. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO (PAUTA FISCAL). PORTARIA Nº 1.179/2010. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conforme o disposto no art.146, III, “a” da CF e art. 97, IV, do CTN a base de cálculo do imposto deve estar definida na lei de regência do respectivo tributo. Daí a ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade do regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que ao meu ver, se verifica no presente caso. 2. O denominado Boletim de Preços Mínimos de Mercado, contido na portaria mencionada, ato do Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Vando Vidal de Oliveira Rego, se trata, na realidade, de regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Poder Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que caracteriza ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade, uma vez contraria dos dispositivos citados acima. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não é cabível, conforme as regras do sistema tributário, prestigiar-se a cobrança do ICMS com base nos valores previstos em pauta fiscal, destacando que o art. 148 do Código Tributário Nacional somente pode ser invocado para a fixação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato gerador, o valor do bem, direito ou serviço registrado pelo contribuinte não mereça fé, ficando, neste caso, a Fazenda autorizada a arbitrá-lo. Hipótese que não se verificou no presente caso. 4. Considerando-se o princípio constitucional da legalidade tributária (art. 150, I da CF), induvidoso que a autoridade apontada como coatora neste writ carece de respaldo legal para fixar, de forma discricionária, a base de cálculo do ICMS devido na comercialização de sucatas de ferro e aço, comercializadas pela empresa impetrante. (2018.01403828-24, 188.240, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-11).”

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO (PAUTA FISCAL). PORTARIA Nº 158/2012. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA. CONCESSÃO PARCIAL DO MANDAMUS. (2015.03787116-80, 151.959, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-10-06, Publicado em 2015-10-08).”

Portanto, o Colendo Tribunal da Cidadania só admite a utilização da previsão constante no art. 148 do CTN quando inidôneos os documentos e declarações prestadas pelo contribuinte, isso mediante regular processo administrativo fiscal.

Ocorre que, no presente caso, verifico que inexistiu um processo regular para arbitrar a base de cálculos das mercadorias, não estando comprovada a inidoneidade dos documentos e declarações prestadas pelo contribuinte de modo a justificar a aplicação de valor fixado em pauta fiscal.

Na realidade, após exame dos autos, verifico que o denominado ‘boletim de preços mínimos de mercado’, disposto no art. 43 dispõe o seguinte:

Art. 43. A base de cálculo do ICMS poderá ser fixada mediante boletim de preços mínimos de mercado, de acordo com a média de preços praticada no Estado, para efeito de recolhimento do imposto, quando o preço declarado pelo contribuinte for inferior ao de mercado:

I - nas operações com produtos agropecuários;

II - nas operações com produtos extrativos animais, vegetais e minerais;

III - nas operações com blocos, tijolos, telhas, manilhas, ladrilhos e outros produtos de uso em construção civil, em cuja fabricação seja utilizada como matéria-prima argila ou barro cozido;

IV - nas prestações de serviços de transporte por transportador autônomo ou em veículo de empresa transportadora não inscrita neste Estado;

V - nas operações com mercadorias constantes do Apêndice I, em operações interestaduais, quando sujeitas a antecipação na entrada do território paraense;

VI - outras operações.

§ 1º O boletim referido no caput será fixado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda.

§ 2º REVOGADO

Já a Portaria SEFA nº 230/2022 estabelece:

“O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de sua competência que lhe é conferida por Lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, Resolve:

Art. 1º A tabela "Outros Produtos", no item a seguir indicado, do Anexo Único da PORTARIA Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, passa a vigorar com as seguintes alterações: [...]”

Assim, parece claro que o denominado Boletim de Preços Mínimos de Mercado, contido na portaria mencionada, se trata, na realidade, de regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Poder Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que caracteriza ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade, uma vez contraria dos dispositivos citados acima.

No caso, observa-se que a Portaria 230/2022 acima citada estabelece o preço mínimo de mercado das sucatas de ferro em 1,50 (Kg/preço interno) e 2,50 (Kg/preço interestadual), conforme documento de id. 9579792, pág. 1), quando anteriormente, de acordo com a Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, os valores de venda das sucatas de ferro correspondiam a R$1,22 tanto para a venda interna quanto para interestadual.

De acordo com as notas fiscais juntadas, observa-se que as impetrantes comercializavam a sucata de ferro, para o mercado externo, a R$1,30 (um real e trinta centavos), bem abaixo da nova tabela, que estipulou, conforme visto acima, o importe de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) para as transações da sucata concernentes ao mercado externo, devendo ser anotado que para o mercado interno as vendas realizadas pelas autoras estão acima do valor mínimo estipulado na nova portaria.

Desse modo, as notas fiscais apresentadas referentes à comercialização de sucata de ferro pelas impetradas comprovam que o valor efetivamente comercializado é inferior ao valor previsto na atual portaria, no que diz respeito às vendas externas.

Repita-se que o Colendo Tribunal da Cidadania só admite a utilização apriorística de pauta de valores, nos casos previstos no art. 148 do CTN, quando inidôneos os documentos e declarações prestadas pelo contribuinte, devendo fazê-lo mediante regular processo administrativo fiscal, o que não se observa na questão presente.

Em sendo assim, a possibilidade de arbitramento da base de cálculo do ICMS constitui exceção, posto que só é admitida em situações especiais, taxativamente previstas na lei, e não de forma apriorística, como demonstrado nos presentes autos.

Portanto, não há prova da incidência de qualquer das hipóteses legais do artigo art. 148 do CTN, na espécie, não estando comprovada a inidoneidade dos documentos e declarações prestadas pelo contribuinte de modo a justificar a aplicação de valor fixado em pauta fiscal.

Ademais,
importante ressaltar a manifestação do representante do
Parquet
neste grau, em relação ao presente caso quando disse:

“A referida Portaria estabelece o preço mínimo para a sucata de ferro em R$1,50 (kg/preço interno) e R$ 2,50 (kg/preço interestadual), sendo que as notas fiscais apresentadas referentes à comercialização de sucata de ferro pela Impetrada comprovam que o valor efetivamente comercializado é inferior ao valor previsto na atual Portaria, sendo necessária a majoração dos valores comercializados para atender ao patamar fixado na referida Portaria expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Na realidade, o Boletim de Preços Mínimos de Mercado estabelecido na portaria mencionada se trata de regime de pauta fiscal — que impõe uma base de cálculo fictícia — caracterizando uma ilegalidade, pois, para que seja admissível a aplicação da pauta fiscal, além da base legislativa, deve ser observado o procedimento administrativo a justificá-la, pois não há como o Fisco presumir que os valores apresentados nas notas fiscais não são os reais, devendo ser apontado o indício de má-fé por parte do contribuinte, para que se possa desconsiderar o valor lançado da operação.

Logo, o imposto deve ser calculado com base no preço da mercadoria expresso nos valores das notas fiscais correspondentes, tais quais foram devidamente apresentadas pelas Impetrantes.

Ademais, verifica-se que não há prova da incidência de qualquer das hipóteses legais do artigo art. 148 do CTN, vez que ausente qualquer indício que indique omissão do valor da mercadoria ou questionamento da idoneidade dos documentos ou da veracidade das declarações prestadas pelas empresas contribuintes (Impetrantes).

Isso posto, tendo em vista que não há nos autos qualquer referência à existência do cometimento de irregularidades por parte das Impetrantes, aptas a justificar a abertura de processo administrativo que resulte no preestabelecimento de base de cálculo prefixada para o ICMS, conclui-se que a Portaria n.º 230/2022, que alterou a tabela “Outros Produtos” do Anexo Único da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, padece de vício de legalidade, devendo o Impetrado se abster da cobrança do imposto de ICMS com base nos valores dispostos naquela Portaria.”

Desse modo, com base na jurisprudência pacífica no STJ e deste TJ/PA e em observância aos ditames legais regedores da matéria discutida, tem-se que não pode as impetrantes terem suas operações comerciais oneradas por um imposto que tenha como base de cálculo valores previstos em pauta fiscal, denominada no caso de ‘Boletim de Preços Mínimos de Mercado’ ressalvada a sua aplicação apenas aos casos previstos em lei, de maneira que, por esse prisma, resta claro o direito líquido e certo das requerentes.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar os preços fixados pelo Boletim de Preços Mínimos de Mercado da Portaria N° 230/2022, nas operações interestaduais de circulação das mercadorias da impetrante (sucata de ferro), mantendo-se, em consequência, o valor antes adotados pela Portaria n° 354/2005.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024